Tribunal: TJDFT
Processo: 0720328-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA.INSCRIÇÃO SERASA LIMPA NOME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CPC. ART. 85, § 8o-A. LEI No 14.365/2022. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). 25 URH. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. QUANTUM PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO.
1. Nas hipóteses em que a verba honorária se revelar irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não têm força vinculante (CPC, art. 85, §8o-A). O STJ, mesmo antes da alteração legislativa conferida pela Lei no 14.365/2022, possui entendimento consolidado de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador (AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).
3. Considerando a baixa complexidade jurídica, o trâmite do processo, que durou cerca de 9 meses, e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados são proporcionais ao trabalho desenvolvido.
4. Recurso conhecido e não provido.